Tribunal: TJES
Processo: 5010647-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010647-74.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CINTIA MARA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010647-74.2023.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: CINTIA MARA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE ENERGIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SOLICITAÇÃO CUMPRIDA APÓS NOVE DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora que, no dia 13/03/2023, realizou o pagamento de duas contas de energia que estavam atrasadas, as quais tinham como vencimento as datas de 06/01/2023 e 06/02/2023. Afirma que, no mesmo dia, antes de efetuar o pagamento, o fornecimento de energia elétrica em sua residência foi interrompido. No dia 14/03/2023, com o pagamento efetuado, a autora solicitou que a energia fosse religada em sua casa. No entanto, o serviço foi restabelecido apenas em 22/03/2023. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente o referido pedido ou, subsidiariamente, minorar o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) alegação de que o corte de energia ocorreu em razão da ausência de pagamento das faturas, de modo que não foi indevido; (ii) alegação de que o serviço de fornecimento de energia foi restabelecido logo após a solicitação da autora, motivo pelo qual requer o afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório (iii) em contrarrazões, a parte autora suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e requer a manutenção da sentença.

III. PRELIMINAR

4. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça de defesa, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ao contrário do que alega a parte ré, a controvérsia dos autos não versa sobre o corte de energia elétrica ter sido devido ou não, mas sim sobre o longo período que a concessionária demorou para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na residência da autora após a solicitação de restabelecimento do serviço. Vê-se que, mesmo após o pagamento das contas em atraso (06/01/2023 e 06/02/2023) e o pedido de restabelecimento do serviço (14/03/2022), a ré apenas atendeu a solicitação da autora no dia 22/03/2022, o que demonstra o descumprimento do disposto no art. 362 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, bem como a falha na prestação do serviço.

6. Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 9.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

V. DISPOSITIVO

7.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para minorar
o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 362 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)